Tribunal: TJPA
Processo: 0801180-96.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801180-96.2022.8.14.0061

APELANTE: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

APELADO: ISABEL AZEVEDO MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A autora ajuizou ação alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica "MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR", referente a um contrato de seguro que não reconhece. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do contrato, condenando a ré à devolução em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00. A ré apelou, sustentando a legalidade da contratação, a impossibilidade de restituição e a inexistência de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (a) saber se a contratação de seguro por via telefônica, com pessoa idosa, em curto espaço de tempo e de forma confusa, configura falha na prestação do serviço; (b) saber se a ausência de comprovação da regularidade da contratação pelo fornecedor gera o dever de indenizar e a repetição do indébito; (c) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral
in re ipsa
; e (d) definir se a devolução dos valores descontados deve ser feita de forma simples ou dobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo a responsabilidade civil do fornecedor de serviços de natureza objetiva, independentemente da comprovação de culpa.

2.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do seguro, realizada por telefone com uma consumidora idosa, de forma rápida e confusa, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

3.

A cobrança de valores referentes a um contrato não solicitado, com descontos diretos no benefício previdenciário da autora, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral passível de indenização.

4.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$3.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

5.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo que, para as cobranças realizadas após 30/03/2021, a devolução dobrada independe da comprovação de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil das instituições financeiras por falha na prestação de serviços é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 2. A contratação de seguro por via telefônica com pessoa idosa, de forma apressada e confusa, sem a devida comprovação da manifestação de vontade livre e informada, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato fraudulento, configuram dano moral
in re ipsa
. 4. A repetição do indébito em dobro é devida para as cobranças indevidas realizadas após 30 de março de 2021, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 389, 398, 406, 876, 884, 885, 927; CPC/2015, arts. 371, 373, II, 487, I, 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, 7º, 14, 34, 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54, 297, 326, 362 e 479; STJ, EAREsp 600663/RS; STJ, AgInt no AREsp 1876583/RS; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801659-82.2021.8.14.0107.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801180-96.2022.8.14.0061

APELANTE: MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

APELADA: ISABEL AZEVEDO MELO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
ante a sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ, que julgou procedente em parte o pedido da autora,
ISABEL AZEVEDO MELO
, condenando o banco réu à devolução em dobro do valor debitado da conta da demandante, a título de contrato de seguro, e a indenizá-la por danos morais na quantia de R$3.000,00 (três mil reais), declarando a nulidade da avença.

Alega a Autora, em síntese, que é titular de serviços bancários e notou descontos em seu extrato bancário dos quais não tem conhecimento, sob a rubrica “MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR”, no valor de R$ 66,86, pelo que aduz ter sido vítima de fraude, pois não autorizou, nem contratou os serviços da ré.

Por tais motivos, requer a repetição do indébito em dobro referente aos descontos indevidos, bem como o cancelamento do contrato do qual se originaram as cobranças, além de indenização por danos morais.

Houve sentença sem resolução de mérito (Id. 19547928).

A parte autora apresentou apelação, a qual foi conhecida e provida.

Devidamente citada, a ré ofereceu contestação (Id. 19547944), alegando que a parte autora havia concordado com a contratação do seguro, que se deu por via telefônica.

Houve réplica, conforme Id. 19547956.

Nova sentença no id. 19547960, em que o processo foi extinto sem resolução de mérito.

A parte autora apresentou nova apelação, a qual foi conhecida e provida.

Com o retorno dos autos, instadas as partes à produção de provas, afirmaram não ter provas a produzir, concordando com o julgamento antecipado.

Sobreveio a sentença ora objurgada, nos seguintes termos (id. 27718453):

(...) Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, conforme art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

I) Declarar a nulidade do contrato que deu origem às cobranças caracterizadas como indevidas, com efeitos
ex tunc
;

II) Condenar a ré a restituir os valores cobrados indevidamente, de forma dobrada, totalizando R$ 1.690,56, Acrescidos de correção monetária pelo IPCA-IBGE (art. 389, parágrafo único Código Civil), e de juros de mora pela taxa Selic com dedução do IPCA-IBGE (art. 406, § 1º, do Código Civil), ambos desde cada desconto indevido (Súmula 54, STJ);

III) Condenar a ré ao pagamento, à título de danos morais, do valor de R$ 3.000,00, acrescida de correção monetária pelo IPCA-IBGE (art. 389, parágrafo único Código Civil), a contar deste arbitramento, e de juros moratórios pela taxa Selic com dedução do IPCA-IBGE (art. 406, § 1º, do Código Civil), a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido) (Súmula 54, STJ).

Ante a sucumbência, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do advogado da parte autora, que ora arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8° do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Tucuruí/PA, data e hora do sistema.

THIAGO CENDES ESCÓRCIO

Juiz de Direito

Em suas razões recursais (id. 27718454),
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
alega a legalidade da contratação, a impossibilidade de restituição dos prêmios e a inexistência de danos morais.

Ao final, pede sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, com a reversão dos ônus sucumbenciais, ou, subsidiariamente, seja afastada a repetição em dobro e haja a diminuição do valor fixado a título de dano moral.

Contrarrazões apresentadas por
ISABEL AZEVEDO MELO
no Id. 27718460.

Requer, em suma, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da apelação.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo Apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A responsabilidade civil decorrente de relação de consumo é de natureza objetiva, não dependendo de culpa para sua ocorrência, possuindo como requisitos apenas a comprovação do dano, a prestação de serviço defeituoso e o nexo de causalidade entre o dano e os defeitos relativos à prestação do serviço.

A responsabilidade é afastada quando comprovado que o serviço não apresentou defeito ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros nos termos do art. 14, do CDC, vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, é indiscutível que a contratação dos serviços prestados pela Ré possui requisitos de validade a serem atendidos, para se assegurar que o tenha anuído com a contração e seja informada das disposições contratuais.

No caso, a Ré não demonstrou a validade na celebração do pacto (feita,
in casu
, pela via telefônica), demonstrando a falha na prestação do serviço.

Transcrevo excerto da sentença em que o juízo de origem aborda esse ponto de forma escorreita:

(...) Restou incontroverso que houve a contratação do serviço ofertado pela ré, contratado por
call center
, entretanto, deve-se ressaltar que as contratações por ligação telefônica, apesar de válidas, devem seguir o mesmo rigor das demais modalidades de pactuação.

O link contendo a gravação do contato telefônico (
https://barce.sharepoint.com/:u:/s/ClientesMBMSeguradora/ETsSdUwnFK5KmR-YI1K0W9ABuJ7HWVtNvXFCHQy_UTzjSw
) foi disponibilizado na contestação, bem como em manifestação apresentada pela parte requerida, quando intimada a especificar as provas que pretendia produzir, conforme Id 131638950.

No presente caso, observa-se que a ligação telefônica durou, aproximadamente, 2:40 dois minutos e quarenta segundos, na qual a atendente intercalou pedidos de confirmação de dados pessoais da autora com informações do plano, como o valor que seria descontado de sua conta bancária, além de utilizar de expressões como "benefícios" para se referir ao seguro.

Nota-se que se trata de pessoa idosa, tendo a ligação um curto lapso temporal e a proposta realizada de maneira rápida e confusa, sem que houvesse abertura para o contratante discutir os termos do contrato, o fazendo pensar que estava apenas adquirindo um "conjunto de benefícios" ligados à sua aposentadoria. Ademais, a ré não comprovou se, após o contato, foi enviada uma cópia do contrato ao requerente, o que é exigível neste meio de contratação. (...)

Ademais, sendo a relação bancária uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6°, do Código de Defesa do Consumidor.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371, do CPC.

No entanto, vejo que o Réu não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC.

Assim, compulsando os autos eletrônicos, verifico que o banco Réu não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela parte Autora, não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada do benefício da recorrida.

Diante de tais circunstâncias, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Nessa linha de entendimento, cito precedente desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO APENAS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do quantum indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago.

2. No caso concreto, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016. Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o quantum indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

3. O valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em precedentes que tratavam de situação análoga, impondo-se a majoração do quantum indenizatório.

4
. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto
;

5. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. À unanimidade.” (4954596, 4954596, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-20)

Deste modo, sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte Autora, cabia à
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
demonstrar a autenticidade dos descontos efetuados nos proventos da demandante.

Diante disso, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar da parte Ré, por não se tratar de mero aborrecimento, já que a Autora sofreu descontos em seu benefício previdenciário, referentes a CONTRATO DE SEGURO, sob a nomenclatura “
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
”, conforme se verifica pelo documento no
ID Num. 19547927, Pág. 1-61
.

Escorreita a sentença neste particular, portanto.

DO DANO MORAL

No tocante à existência do dano moral, é indiscutível que o transtorno gerado pela situação supera em muito o mero aborrecimento, tratando-se de situação que gera considerável desconforto e preocupação ao consumidor, que precisa socorrer-se ao Judiciário para ver afastada a cobrança de serviço contratado de forma fraudulenta.

In casu
, tem-se de um lado como vítima uma consumidora idosa que recebe um salário-mínimo, que foi obrigada a discutir a contratação indevida de seguro, tendo havido
verdadeira violação aos direitos da Autora, configurando dano moral
in re ipsa
.

Destaque-se que o banco efetuou débitos indevidos em conta da parte Autora, violando o princípio da boa-fé objetiva e o direito de autonomia patrimonial da requerente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a cobrança indevida de serviços não contratados gera dano moral indenizável, mesmo que não haja inscrição em cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Fraude na contratação do seguro. Parcelas descontadas indevidamente da conta bancária da autora-apelada, que demanda repetição em dobro. Precedentes. DANO MORAL CARACTERIZADO. Desfalques de origem fraudulenta que repercutiram na diminuição da capacidade econômica da autora. Situação que, no caso concreto, ultrapassa o mero aborrecimento. Redução do "quantum" indenizatório para R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Caráter reparatório e de desestímulo ao ofensor, sem que haja enriquecimento sem causa. Fixação em patamar inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca. Súmula 326 do C. STJ. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10344440220198260576 SP 1034444-02.2019.8.26.0576, Relator: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 15/02/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2022)

CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. A sentença cancelou as compras questionadas e condenou o réu na sua restituição. Apelam as partes. O réu pela improcedência dos pedidos reiterando a tese de que a compra foi efetivada na loja física através do cartão e senha e ausência de fraude. A autora pelo reconhecimento da compensação por danos morais. Falha na prestação do serviço. Ato praticado por terceiro falsário. Fortuito interno. Incidência da Súmula 479 do STJ. Danos materiais presentes. Estorno não realizado. Dano moral configurado e fixado em R$ 5.000,00. Ausência de solução na via administrativa. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00233484820198190205, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias ( Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

(TJ-MT 10074711220218110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Dos autos, é possível vislumbrar que a negligência em que incorreu o Réu, quando descontou do benefício da parte Autora várias parcelas, bem como também não restou provado depósito ou saque de quaisquer valores na conta da consumidora, acarretando-lhe, assim, considerável prejuízo emocional e desconforto.

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa idosa deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de seu benefício, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins a que se presta, atentando-se para a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que a parte Autora foi vítima de desconto indevido.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
MANTENHO a condenação do Réu ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais)
.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

Ainda neste raciocínio, segue julgado deste E. TJPA, de minha relatoria, vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO APELADO. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO POR MODULAÇÃO. FORMA SIMPLES NOS DESCONTOS REALIZADOS ANTES 30/03/2021, E EM DOBRO APÓS ESTA DATA CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA, PARA QUE A COMPENSAÇÃO DE VALORES SEJA APURADA EM LIQUIDAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801659-82.2021.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE).

Assim, deve ser des
provido o apelo de
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
neste ponto.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos de forma

dobrada
. Explico.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto,
os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma
(EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Da análise dos autos, constata-se que a parte autora/apelante demonstrou que os descontos tiveram
início em 03/2021, estendendo-se até o ajuizamento da ação, em 03/2022 (Extrato bancário no
ID Num. 19547927, Pág. 1-61
)
.

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a período
posterior
a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito deve ocorrer na forma
dobrada
.

Assim, deve ser mantida a sentença neste ponto, devendo ser desprovido neste particular o apelo de
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos
danos morais
, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
.

Desta forma, o desprovimento do recurso é a medida mais adequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à
APELAÇÃO
de
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
, para
ratificar
a declaração de nulidade da relação jurídica em apreço,
mantendo
a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora para o valor de R$3.000,00 (três mil reais), bem como a condenação à repetição de indébito na forma
dobrada
,
ambas com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal (art. 406, §1º, do CPC)
,
nos termos da fundamentação
.

Com base nisso, majoro os honorários para R$2.000,00 (dois mil reais) em desfavor da parte Ré, já considerado o trabalho nesta instância recursal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025